Tribunal: TJBA
Processo: 8022360-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022360-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAGUACIARA DA SILVA CARDOSO

Advogado(s)
:
LEONARDO AUGUSTO ATHAYDE LUNA

AGRAVADO: MARCO ANTONIO GIMENES

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DEVEDOR IDOSO E PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CIVIL POR PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão civil do devedor de alimentos, optando pela penhora de valores via SISBAJUD.

2. A agravante alegou inadimplemento integral de prestações vencidas e parcialidade nos pagamentos subsequentes. O agravado é idoso, com mais de 70 anos, e encontra-se em tratamento oncológico.

3. O juízo singular afastou a prisão civil diante das condições pessoais do devedor e determinou a penhora como medida executiva proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a substituição da prisão civil pela penhora de valores, diante das condições clínicas do devedor de alimentos, à luz do princípio da menor onerosidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A prisão civil é medida coercitiva de caráter excepcional, cabível em casos de inadimplemento injustificado de obrigação alimentar (CPC, art. 528, § 3º).

6. A dignidade do devedor e a proporcionalidade devem ser consideradas, especialmente quando se trata de pessoa idosa e em tratamento de doença grave.

7. O art. 528, § 8º, do CPC, autoriza o juiz a adotar medidas executivas alternativas quando adequadas às circunstâncias do caso concreto.

8. A escolha do meio executivo não é prerrogativa absoluta do credor, devendo observar o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805).

9. A jurisprudência admite a conversão do rito da prisão para o da expropriação e a adoção de medidas coercitivas como penhora via SISBAJUD, suspensão de CNH e bloqueio de bens por meio do CNIB.

10. No caso concreto, restou justificada a substituição da prisão pela penhora, medida suficiente à satisfação do crédito alimentar sem violar direitos fundamentais do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a substituição da prisão civil do devedor de alimentos por medida executiva menos gravosa, quando comprovadas circunstâncias pessoais relevantes, como idade avançada e doença grave. 2. A escolha do rito executivo deve observar o princípio da menor onerosidade, nos termos do art. 805 do CPC, desde que garantida a efetividade da tutela.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 528, §§ 3º e 8º; 805; 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 91.642/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.12.2019; STJ, HC 540.215/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.03.2020; TJGO, HC 53302497520228090000, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga, 1ª Câmara Criminal, s/data; TJRS, AI 5242530-37.2023.8.21.7000, Rel. Des. João Ricardo dos Santos Costa, 8ª Câmara Cível, j. 23.11.2023; TJRS, AI 5315438-92.2023.8.21.7000, Rel. Des. José Antônio Daltoe Cezar, 8ª Câmara Cível, j. 18.01.2024; STJ, REsp 1.969.105/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8022360-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JAGUACIARA DA SILVA CARDOSO
e como agravada
MARCO ANTONIO GIMENES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator